Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, produzido por Colegiado, que se pronunciou sobre os pontos relevantes do agravo, tampouco se mostra adequado à rediscussão das teses já abordadas no acórdão.
3. Embargos de declaração opostos pelas partes conhecidos e rejeitados